Tribunal: TJMT
Processo: 1026537-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA DO PLEITO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO, EM TESE, PRATICADO POR ELE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DEPROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. INCOMPATIBILIDADE DAS MEDIDAS COM A SITUAÇÃO GRAVE AMPLAMENTE NARRADA E COM A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ele, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.
A incompatibilidade da gravidade dos fatos e da fundamentação apresentada no édito prisional com as medidas cautelares almejadas pelo paciente, legitimam a decisão que decretou a prisão preventiva impugnada, sendo este o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com o princípio da instrumentalidade das formas.
3.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026537-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA CRIMINAL DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), BRUNO FERREIRA AGUIAR - CPF: 106.422.891-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), STARLEM BRENDO SANTOS DA SILVA - CPF: 047.516.512-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPU
S.
HOMICÍDIO

QUALIFICADO PELO
MOTIVO FÚTIL E PELO

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– PRISÃO PREVENTIVA
.
1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA DO PLEITO
.
DECISÃO

FUNDAMENTADA NO
MODUS OPERANDI
DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO POR ELE
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
.
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DEPROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
.
INCOMPATIBILIDADE DAS MEDIDAS COM A SITUAÇÃO GRAVE AMPLAMENTE NARRADA E COM A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA
DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
.
3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS

CORPUS

DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão

para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado
por ele
, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente

revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir

a ordem pública.

A incompatibilidade da gravidade dos fatos e da fundamentação apresentada no édito

prisional

com

as medidas cautelares almejadas pelo paciente, legitimam a decisão que decretou a prisão preventiva impugnada, sendo este o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com o princípio da instrumentalidade das formas.

3.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública,
em favor de
Bruno Ferreira Aguia
r
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Araputanga
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
preventivamente
, em razão da suposta prática

do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II
e IV
, do Código Penal)
, por força da decisão prolatada no
s

autos

da Ação Penal
n.
1001172-57.2023.8.11.0038
.

Aduz
,
o impetrante
,
que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto

o
decisum
se baseia tão
somente na gravidade do crime atribuído ao paciente.

Alega que

“
as particularidades atinentes ao meio empregado, qual seja faca, e a quantidade de golpes, não são o suficiente para conceber o modus operandi como mote da prisão preventiva sob a perspectiva da garantia da ordem pública
”
.

Consigna

que
o paciente não ostenta maus antecedentes, uma vez que possui, apenas, um registro de infração penal de trânsito.
Portant
o, não existem, realmente, elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local
, de modo que
“
n
ão se visualiza iminente perigo de que solto, o Paciente terá propensão ao cometimento de crimes, ou seja, inexiste risco de reiteração delitiva
.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a suspensã
o dos efeitos ou da própria decisão que decretou a preventiva
,
sem prejuízo de
aplicação
das
medidas cautelares

que
forem necessárias. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido,
pelo relator em substituição legal Desembargador Rondo
Bassil

Dower
Filho,
por intermédio das razões encontradiças no ID 189888173. Solicitadas as informações ao juízo de primeiro grau, foram encaminhados os esclarecimentos que se vê no ID 190862689, no qual fez um breve resumo da tramitação do referido processo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões lançadas no parecer visto no ID
191391699
, opina pela denegação da ordem mandamental.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à

propalada

ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro

grau

considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar do
paciente
para a

garantia da ordem pública
:

a gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele
.

A propósito, eis

o

teor

da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]

II - DA PRISÃO PREVENTIVA:

Sem delongas, no presente caso, verifico que a decretação da prisão preventiva do requerido é medida que se impõe, eis que está devidamente demonstrada a materialidade delitiva, e os indícios de autoria recaem sobre o imprecado, precipuamente para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, pelos fundamentos abaixo discriminados.

Denota-se dos autos que o increpado, é o principal suspeito de ter cometido o homicídio em desfavor de
Starlem
Brendo Santos da Silva
.

Consoante se extrai do procedimento investigativo acostado aos autos, aparentemente o delito foi perpetrado no dia
20/05/2023
.

Pois bem, sendo assim, há nos autos fumus
commissi
delicti, consubstanciando a prova da materialidade e indícios de autoria, na toada do exposto pelo parquet e pela Autoridade Policial.

Tocante aos periculum
libertatis
, este também está nos autos. Explico.

O art. 312 do CPP, assegura a possibilidade de decretação da prisão preventiva nas seguintes hipóteses, in
verbis
:

[...]

A Lei processual penal assevera ainda que a prisão é medida excepcional, que só deve ser decretada quando não cabível qualquer das demais cautelares diversas da prisão, atendando-se à necessidade e adequação da medida, veja-se o teor do art. 282, §6o, do mesmo código, transcrevo:

[...]

In
casu
, da prova pré-constituída, denota-se dos autos que houve desentendimento entre vítima e o acusado, por motivo aparentemente fútil, após esvaziarem o litro da bebida alcoólica, consoante enredo fático-probatório delineado pelo parquet, os quais adoto como razões de decidir, vejamos:

(...)Tudo ia bem, até em dado momento,
BRUNO
e
Starlem
iniciaram uma discussão por motivo fútil. Em razão disso, aumentaram o tom de voz, o que incomodou o Sr.
Valdivo
Santos de Souza (que era motorista escolar e costumava pernoitar naquele alojamento), que saiu de seu quarto e falou para os sujeitos pararem com a gritaria e irem dormir.

À vista disso, Marcio e Dione foram cada um para seu quarto,
enquanto que
a vítima primeiro tomou banho, e depois foi se deitar.

Em seguida, o Sr.
Valdivo
ouviu barulhos vindos do quarto ao lado, onde era os aposentos de
Starlem
, ocasião em que foi conferir se estava tudo bem, e se deparou com a vítima desesperada, escorregando em
seus próprio sangue
, devido ao corte na região de sua garganta, enquanto agonizava, tentando pedir socorro.

De imediato, o Sr.
Valdivo
e o capataz da Fazenda
Adorama
, Sr.
Regivaldo
Sebastião Pereira Alves, socorreram a vítima
Starlem
até o Hospital de Araputanga, todavia, ele não resistiu aos ferimentos, e faleceu durante o atendimento médico.

Enquanto a vítima era socorrida,
BRUNO

evaiu-se
do local. Por cona disso, os policiais se deslocaram até a Fazenda São Paulo (onde o imputado trabalhava), oportunidade em que foram informados
pelos gerente
da aludida fazenda que
BRUNO
sumiu sem deixar notícias, abandonando no alojamento todos os seus pertences (...).

(...) A materialidade delitiva é irrebatível. Há indícios suficientes de autoria.
Ambos requisitos
(materialidade e indícios suficientes de autoria), a propósito, justificam e amparam a propositura da presente
actio

poenale
(...).

Ressai ainda que a vítima foi encontrada agonizando, na tentativa de pedir socorro, momento em que o suspeito
evadiu-se
do local do crime. Neste caso, percebe-se
gravidade em concreto
acentuado, tanto pela aparente banalidade da conduta quanto pelo modus operandi empregado pelo agente. Após a discussão entre os dois a vítima teria ido se deitar, quando foi surpreendida por golpes de instrumento perfurocortante tanto na região do pescoço (
carotidiana
esquerda), hipocôndrio direito, flanco esquerdo, hipocôndrio esquerdo, esternal, terço médio do braço esquerdo, terço superior do antebraço esquerdo. Todos esses golpes, com aparente futilidade do motivo, também por parecer ter sido cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima por estar em repouso, tudo isso demonstra
gravidade em concreto
que efetivamente abala a
ordem pública
. Nesse sentido, veja-se esse julgado do E. TJMT:

[...]

Latente a necessidade de prisão para
garantir a ordem pública.

Depreende-se, pois, dos autos, que restou justificada a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente, com o objetivo de preservar a ordem pública. Vejamos:

[...]

Os requisitos de admissibilidade do art. 313 estão preenchidos, pelo fato de o delito possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Posto isso, presentes os requisitos da custódia cautelar,
DEFIRO
o pedido da
Autoridade Policial
, encampado pelo
Ministério Público
, e
DECRETO
a prisão preventiva do requerido
Bruno Ferreira Aguiar
, devidamente qualificado, com fulcro nos
arts
. 282 e 312, e 313, todos do Código de Processo Penal, para assegurar a ordem pública.

Sobre a aplicação da lei penal, ainda não vejo que ela foi abalada a ponto de ensejar decretação de prisão preventiva por este motivo. Porquanto os fatos tenham se dado em 20/05/2023 e o implicado tenha se evadido do distrito da culpa, ele se apresentou perante a Autoridade Policial acompanhado de advogado no dia 22/05/2023, oportunidade em que foi ouvido e informou seu endereço. Ressalto que acaso ele não seja encontrado no endereço para citação, essa situação poderá ser alterada.

Com relação a necessidade de se decretar a prisão por imprescindibilidade da instrução criminal, também não vejo que este requisito se comprovou, eis que até agora não surgiu qualquer informação de que ele tenha hostilizado testemunhas, ou tentado se desfazer de provas.

Decisão proferida
inaldita
altera
pars
, eis que a urgência do caso, e a necessidade de acautelamento social o exigem, eis que os requeridos colocam toda a sociedade em risco, sob pena inclusive de tornar-se
inócuo
o cumprimento da medida se disponibilizado para contradita, não havendo sequer advogado constituído nos autos para contraditar.
(ID
189688157
– p
. 126/128
).
Desta
ques no original

A defesa do paciente postulou a revogação do aludido decreto preventivo, tendo a autoridade acoimada de coatora indeferido

a

pretensão, pelas seguintes razões:

[...]

DA PRISÃO PREVENTIVA

Sobre o pedido de revogação de prisão da defesa, entendo que é o caso de indeferimento. Explico.

Embora a defesa tenha argumentado que, a despeito da presença dos pressupostos da clausura preventiva, quais sejam as provas da materialidade e indícios de autora, falece o requisito garantia da ordem pública, destaco que há nos autos fundamentos idôneos para manutenção da prisão decretada, como já foi amplamente decidido (título prisional ref. 129129365).

Nesta perspectiva, há nos autos a gravidade em concreto, ante o modus operandi empregado, replico trecho da decisão primeva:

“(...) Ressai ainda que a vítima foi encontrada agonizando, na tentativa de pedir socorro, momento em que o suspeito
evadiu-se
do local do crime. Neste caso, percebe-se
gravidade em concreto
acentuado, tanto pela aparente banalidade da conduta quanto pelo modus operandi empregado pelo agente. Após a discussão entre os dois a vítima teria ido se deitar, quando foi surpreendida por golpes de instrumento perfuro cortante tanto na região do pescoço (
carotidiana
esquerda), hipocôndrio direito, flanco esquerdo, hipocôndrio esquerdo, esternal, terço médio do braço esquerdo, terço superior do antebraço esquerdo. Todos esses golpes, com aparente futilidade do motivo, também por parecer ter sido cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima por estar em repouso, tudo isso demonstra
gravidade em concreto
que efetivamente abala a
ordem pública
. Nesse sentido, veja-se esse julgado do E. TJMT: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (...)” (ID. 129129365).

Adoto trechos do parecer ministerial, que também fala do modus operandi e gravidade em concreto, como fundamentação per
relationem
, transcrevo:

“(...)Ademais, o réu teve sua prisão preventiva decretada com o escopo de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, em decorrência da gravidade de sua conduta, somado ao fato de ter empreendido fuga logo após sua empreitada criminosa.

Assim, não há como sustentar que o requerente não tenha intenção de frustrar a instrução penal, ou de ocultar-se para não cumprir pena a imposta em eventual condenação, de modo que os fatos apurados até o momento indicam a presença do periculum
libertatis
.

Diante disso, as condições pessoais do requerente, como a primariedade e trabalho lícito, não autorizam a concessão da liberdade provisória, devendo ser mantida a prisão preventiva por conveniência da instrução penal e garantia da ordem pública.” (ID. 131670111).

Noutro turno, os predicados pessoais favoráveis alegados pela defesa, são insuficientes para sua manutenção em liberdade, ou, neste caso, para a revogação da prisão. Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
.”.

É esse o entendimento predominante de nosso Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Em arremate, deve-se mencionar que a declaração do requerente de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se tornam hábeis para embasar o pedido de
revogação da prisão quando presentes seus requisitos autorizadores, como no caso em liça. Sobre o assunto, colho o seguinte julgado:

[...]

Nessa linha, a prisão se faz necessária para resguardar a ordem pública. Sendo assim, ainda estão mantidos os requisitos da prisão preventiva de
BRUNO FERREIRA AGUIAR, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão
, de modo que mantenho a decretação da prisão preventiva por estes e por seus próprios fundamentos.
(ID
189688157
– p. 194/196).
Destaques no original

Depreende-se, pois, das decisões acima reproduzidas, bem como dos documentos juntados nesta ação constitucional e daqueles constantes
nos autos da
Ação Penal
n.
1001172-57.2023.8.11.0038
, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 2
1
de
setembro
de 202
3
, a qual foi cumprida, após ele se apresentar espontaneamente perante a autoridade policial, em
26
de
setembro
de 202
3
e mantida
nos atos subsequentes
. Constata-se, outrossim, que foi ofertada e recebida denúncia que acusa
o paciente
da prática do crime de homicídio qualificado pelo
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, II
e IV
, do Código Penal)
;
bem como realizada audiência de instrução e julgamento no dia 11 de dezembro de 2023, oportunidade na qual foi novamente mantido o
seu
decreto prisional
, estando a ação penal aguardando a
apresentação da
s alegações finais
deste
.

Extrai-se, ainda, que, ao revés do afirmado nesta impetração, as decisões acima reproduzidas não violaram o disposto

no

art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se

encontram

embasadas

em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, consistente no

modus operandi
utilizado na prática do crime em alusão.

E tal afirmação se faz necessária, porquanto o prolator das decisões reprochadas utilizou-se das informações colhidas das testemunhas presenciais

para concluir que a forma grave com que o crime foi perpetrado demonstra a necessidade de se garantir a ordem pública
,
uma vez que
,
“
Neste caso, percebe-se
gravidade em concreto
acentuado, tanto pela aparente banalidade da conduta quanto pelo modus operandi empregado pelo agente. Após a discussão entre os dois a vítima teria ido se deitar, quando foi surpreendida por golpes de instrumento perfuro cortante tanto na região do pescoço (
carotidiana
esquerda), hipocôndrio direito, flanco esquerdo,
hipocôndrio esquerdo, esternal, terço médio do braço esquerdo, terço superior do antebraço esquerdo. Todos esses golpes, com aparente futilidade do motivo, também por parecer ter sido cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima por estar em repouso, tudo isso demonstra
gravidade em concreto
que efetivamente abala a
ordem pública
”.

Nesse contexto, não há que se falar em gravidade abstrata do crime, porque

ficou

demonstrado,

que

o

modus operandi

empregado, em tese, pelo paciente demonstra sua periculosidade e a necessidade de preservação da ordem pública

para acautelar o meio social, fatos, esses, que configuram,

a priori
, a existência do

periculum

libertatis
,

justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

A
liás,
acerca da necessidade de

garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, destaca-se

que o Superior Tribunal de Justiça

firmou

o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLENTA EMOÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUTURA PENA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de que o delito ocorreu em razão de violenta emoção, verifica-se que a pretensa análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do writ. Precedentes. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3.
Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o paciente tentou ceifar a vida da vítima, que estava em estado de embriaguez alcoólica, com dois golpes de faca na região do peito, em razão de a vítima ter agredido seu filho. Consoante se extrai-se dos autos, o paciente disse em seu interrogatório que a faca utilizada era de "serrinha" e a vítima não deve ter sido muito lesionada porque "não sangrou muito". 4.
Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada
em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato
criminoso.
5. Pelos mesmos motivos acima delineados, entende-se que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do ora recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Ademais, o fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 7. Quanto à alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 674.406/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL A QUO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente
,
consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio qualificado, pois, "utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), teria efetuado disparo contra a vítima Adão Pinheiro, de 60 (sessenta) anos de idade, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, porquanto o ofendido impediu que o autor o acertasse em órgão vital, sendo alvejada a região do ombro e encaminhado para socorro médico". Além do mais, consta da decisão que ele "teria se evadido do distrito de culpa após a ocorrência dos fatos, sendo inclusive indiciado indiretamente pela autoridade policial (f. 54), estando atualmente em lugar incerto ou não sabido. Não bastasse isso, o denunciado também é foragido em outro processo criminal, referente a atos de violência doméstica, nos autos no 0476-95.2018.8.12.0002", assim como teria ameaçado testemunhas (e-STJ fl. 90). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 3. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, o argumento de que, apesar de submetida, a tese não foi apreciada não se comprovou, haja vista que a petição inicial
do writ prévio não foi acostada aos autos, tampouco houve qualquer referência ao tema no relatório do acórdão impugnado ou a oposição de embargos declaratórios para suprir tal omissão, razão por que persiste o impedimento desta Corte Superior de examinar o tema originariamente. 4. Nos estritos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente" (HC n. 426.550/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/2/2018,
DJe
19/2/2018). Na espécie, porém, não se constata ausência de motivação, de modo que eventual acréscimo configura mera irregularidade não considerada para a manutenção da prisão preventiva. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no HC 653.422/MS, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/08/2021,
DJe
12/08/2021).
Destacamos

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que “
A gravidade
diferenciada da conduta [futilidade, perversidade do comportamento do agente, multiplicidade de golpes, especialmente em região letal, e intenso sofrimento causado à vítima] revela a periculosidade do paciente e justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública
”.

(N.U 1008110-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2021,
Publicado
no DJE 02/07/2021).

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de
particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).

(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Daí porque, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade

e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o

periculum

libertatis
,

decorrente

da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por consequência, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319do Código de Processo Penal, eis que

as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam

que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública,

excepcionada pelo
modus operandi
que consistiu em atos de extrema violência empregados contra a vítima, a despeito de
, em tese,
ela estar
dormindo,
sem
a oportunidade de
esboçar qualquer tipo de reação.

Por conta disso, reconhecer como legítimas a primeira

decisão

que decretou

a prisão preventiva
do paciente
,
bem como
a
que
indeferi
u
o pedido de sua revogação, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com o princípio da instrumentalidade das formas.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,

estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e
adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, o crime, em tese, praticado pelo paciente foi de extrema gravidade, circunstância, essa, que revela a sua periculosidade.

Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade,

endereço fixo e

ocupação lícita e por ter se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial, é mister ressaltar que tais

atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se infere do

Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

assim redigido:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da

Procuradoria-Geral de

Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em
Bruno Ferreira Aguiar
;

por consequência,
denego
a ordem

de

habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024